Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão, tendo sido expresso ao afirmar que alegação das apelantes, ora embargantes, de que os valores repassados à apelada/embargada destinavam-se ao custeio de despesas cartorárias e tributárias, não restou demonstrados dos autos.

3. O presente recurso, entretanto, merece acolhimento meramente parcial, apenas para que o erro material constatado na fundamentação quanto ao artigo da Lei Distrital 4.011/07 citado no julgado, de modo que o artigo 37 da Lei Distrital 4.011/07, passe a ser lido como sendo artigo 31 da Lei Distrital 4.011/07.

4. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese. 4.1. Ademais, o artigo 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para a correção de erro material.